Tribunal: STF
Processo: AI 598495
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO DE TERRAS PÚBLICAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. 
  
1.  O acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de maneira reflexa. 
2.  Decidir de maneira diferente do que foi deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula STF 279). 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.